Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ADMISSÃO DO EXECUTIVO E DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ELEVADO LAPSO TEMPORAL. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE ATUAÇÃO NO FEITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INVIABILIDADE. AGREGAÇÃO DO TEMPO DE PARALISAÇÃO NA CONTAGEM DO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado, diante da implementação de marco interruptivo do fluxo prescricional consistente na citação pessoal do segundo executado e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo.
2. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado, com a interrupção do prazo prescricional (CTN, art. 174), a demora na ultimação da citação e, subsequentemente, na localização de bens penhoráveis por fatos impassíveis de serem atribuídos à Fazenda Pública, porquanto exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e, deflagrada a relação processual, empreendera diligências volvidas à satisfação do crédito que a assiste, ficando, inclusive, privada de impulsionar o curso processual em razão da impossibilidade de acessar os autos enquanto estavam passando pelo procedimento de digitalização, torna inviável a afirmação da prescrição intercorrente, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
3. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).
4. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
5. A suspensão do curso processual, e, se o caso, o subsequente arquivamento provisório dos autos do executivo derivam da crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização do executado ou de bens penhoráveis da sua titularidade, e, assim, enquanto não encaminhada pelo juiz a suspensão do curso processual, inviável que se reconheça a fluência do prazo prescricional em razão simplesmente da frustração das diligências expropriatórias, porquanto a regulação procedimental deve merecer interpretação restritiva de molde a não afetar justamente a parte que tem o direito não realizado.
6. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, emergindo da legislação que a fluição do prazo prescricional de natureza intercorrente demanda a suspensão do curso do executivo, a ausência de decisão judicial nesse sentido obsta o início da fluição do prazo correlato e, por conseguinte, sua consumação.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.